Tribunal: TJMT
Processo: 1016021-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016021-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), JOVANI OLINTO MILANI - CNPJ: 40.505.533/0001-40 (AGRAVANTE), ANA LUCIA M MILANI - CNPJ: 40.505.780/0001-46 (AGRAVANTE), MILANI AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 28.369.496/0001-94 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), 1a CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ - ESP. FALENCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTA PRECATÓRIA (AGRAVADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CAPITAL (AGRAVADO), CREDORES (AGRAVADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO), GUSTAVO CANTARELLI - CPF: 867.652.211-15 (ADVOGADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), VITOR HONORATO RESENDE - CPF: 083.585.886-31 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), RAFAEL CIDADE MING - CPF: 224.023.028-28 (ADVOGADO), ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO - CPF: 187.997.788-58 (ADVOGADO), THIAGO LUCIO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 397.175.968-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS –

COMPENSAÇÃO CRÉDITO – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO
.

1- “A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que ‘A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que ‘muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral’” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

2- Nos termos da Súmula
581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

3 - Deve ser afastado o item 5.7 do plano, que estabeleceu a possibilidade de compensação de eventuais créditos havidos com seus credores.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1016021-85.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI, MILANI AGROPECUARIA LTDA

AGRAVADO: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CAPITAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI, MILANI AGROPECUARIA LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá que, nos autos de recuperação judicial, homologou pedido de recuperação judicial.

Sustenta o agravante, em síntese, que
“o presente Recurso de Agravo de Instrumento objetiva a reforma da r. decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá – 1a Vara Cível -, nos autos de Recuperação Judicial no. 1002041-79.2021.8.11.0041 (“Recuperação Judicial”) (Doc. 03), que, ao homologar o Plano de Recuperação Judicial (“PRJ” ou “Plano”), à pretexto de exercer pretenso controle de legalidade, ressalvou premissas que declarou nulas e ineficazes.”
Requer, ao final, que
“seja reformada a r. decisão agravada para fins de correção dos erros de premissa fática atinentes aos itens “4.2”, “4,3” e “5.7”, diante do equívoco do MM. Juízo em considerar teor diverso do Plano aprovado em AGC, a fim serem reanalisados e julgados válidos e eficazes todos os termos do Plano de Recuperação Judicial aprovado; ii) sejam julgadas válidas e eficazes todas as premissas do Plano de Recuperação Judicial, ante a necessidade de interpretação sistêmica e social das normas aplicáveis à Recuperação Judicial, julgando-se válidas as disposições contidas nas cláusulas “4.2” e “4.3”, consoante a análise conjunta do art. 49 §§ 1o e 2o da LRF, bem como o item “6.5”, por se tratarem de condições amplamente aceitas pela concursalidade de credores no órgão assemblear, mantendo-se assim o Plano em sua integralidade, na forma em que foi aprovado, em primazia à soberania dos veredictos assembleares e da preservação da empresa.”

Não houve pedido liminar.

Devidamente intimado, os credores não apresentaram contrarrazões.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo ilustre Procurador de Justiça, Dr. JOZÉ ZUQUETI, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOVANI OLINTO MILANI, ANA LUCIA M MILANI, MILANI AGROPECUARIA LTDA.
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível Especializada de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Cuiabá que, nos autos de recuperação judicial, homologou pedido de recuperação judicial.

O presente recurso não comporta acolhimento.

Isso porque, o cerne da questão diz respeito, em síntese, na possibilidade, ou não, da suspensão das ações e execuções contra os sócios dos recuperandos, bem como os garantidores, avalistas ou fiadores das dívidas novadas, e ainda, a supressão de garantias reais ou fidejussórias prestadas pelos sócios e/ou terceiros garantidores em relação à Dívida Reestruturada integralmente extintas quando da sua quitação.

A respeito, as premissas 4.2 e 4.3 dispuseram:

“4.2
Extinção e Suspensão das Ações.
A partir da Homologação Judicial deste Plano, as ações e execuções de qualquer natureza que estão em curso (i) contra os Recuperandos deverão ser extintas e os respectivos credores somente poderão buscar a satisfação de seus créditos conforme os exclusivos termos e condições previstos neste Plano; e (ii) contra os sócios dos Recuperandos, bem como os garantidores, avalistas ou fiadores das dívidas novadas ficarão suspensas, exceto se de outro modo previsto em eventuais transações judiciais entre tais pessoas e o respectivo Credor.

4.3
Extinção das Garantias.
As obrigações solidárias, avais, fianças e quaisquer outras modalidades de garantias assumidas ou prestadas pelos Recuperandos ou por seus sócios e/ou terceiros garantidores em relação à Dívida Reestruturada serão integralmente extintas quando da quitação da Dívida Reestruturada, exceto se de outro modo previsto em eventuais transações judiciais entre tais pessoas e o respectivo Credor.”

Sobre o tema a Lei 11.101/2005 estabelece:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1
o
Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

(...)

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

(...)

§ 1
o
Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia.

(...)

Art. 58. Cumpridas as exigências desta Lei, o juiz concederá a recuperação judicial do devedor cujo plano não tenha sofrido objeção de credor nos termos do art. 55 desta Lei ou tenha sido aprovado pela assembleia-geral de credores na forma dos arts. 45 ou 56-A desta Lei.
”

Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1
o
do art. 50 desta Lei.”

Embora a assembleia geral de credores tenha deliberado no sentido de suprimir as garantias reais e fidejussórias, uma vez concedida a recuperação judicial do devedor principal, não há vedação ao prosseguimento das
ações e execuções propostas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, nos termos da Súmula 581/STJ,
in verbis
:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Cito precedentes do STJ nesse sentido:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE APROVAÇÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL. EXECUÇÃO. COOBRIGADO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. NOVAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LEI No 11.101/2005. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. RESP No 1.333.349/SP. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC neste julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "
muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral
". 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Agravo regimental não provido”
(AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 1. DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO DA DEVEDORA PRINCIPAL. AVALISTAS. SUSPENSÃO. INVIABILIDADE. RESP N. 1.333.349/SP (ART. 543-C DO CPC/1973). 2. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "
A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005
" (REsp n. 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 26/11/2014, DJe 2/2/2015). 2. A condenação da parte agravante ao pagamento da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 deve ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, demonstrando a manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese ora examinada. 3. Agravo interno desprovido”
(AgInt no REsp 1640216/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 02/10/2017).

Assim, a concessão da
recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Não há menção de eventual inaplicabilidade do disposto na citada súmula, em caso de
aprovação do plano de recuperação judicial pela assembleia geral de credores
no que toca a
previsão da supressão das garantias reais e fidejussórias.

Desta feita, a decisão agravada deve ser mantida, pois ilegais as cláusulas que
contrariam as normas da Lei no 11.101/2005, pois a simples homologação do plano de recuperação judicial não é suficiente a suprimir as garantias que os credores mantêm contra terceiros devedores solidários ou coobrigados.

Esta Câmara Cível:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL APROVADO PELA MAIORIA DE CREDORES PRESENTES – VIABILIDADE ECONÔMICA DAS RECUPERANDAS – CONTROLE JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – UTILIZAÇÃO DE TAXAS MÍNIMAS – PARA FINS DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA – AMPLA NEGOCIAÇÃO – POSSIBILIDADE – CLÁUSULA QUE PREVÊ A SUSPENSÃO DAS DÍVIDAS E RESTRIÇÕES DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA E SEUS SÓCIOS – ILEGALIDADE – DA SÚMULA 581 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “Cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei n. 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear. (...) O magistrado deve exercer o controle de legalidade do plano de recuperação - no que se insere o repúdio à fraude e ao abuso de direito -, mas não o controle de sua viabilidade econômica” (STJ – 4a Turma – REsp 1359311/SP – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 2. É possível a fixação de encargos moratórios em taxas mínimas, ou até mesmo a exclusão, como forma de equalização da dívida para que ela possa ser liquidada pela empresa recuperanda, inclusive em observação ao princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei 11.101/2005, norma que dispõe que a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação daquela, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 3. A Súmula no 581 do eg. STJ estabelece que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória” (STJ – 2a Seção – Súmula 581 – j. 14/09/2016, DJe 19/09/2016), devendo, pois, ser suspensa a aplicabilidade de qualquer cláusula liberatória da responsabilidade de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral em razão da simples homologação do plano recuperacional.”
(RAI 1009969-15.2018.8.11.0000; JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/01/2019, Publicado no DJE 25/01/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO DE HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – CONCESSÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL À BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA. E OUTROS - PLANO APROVADO PELA MAIORIA DE CREDORES – CLÁUSULAS 8.1.1, 8.1.2, 17.3 E 18.2 – ILEGALIDADE – CONTRARIEDADE AO DISPOSTO NO ARTIGO 49 E SEUS PARÁGRAFOS, ARTIGOS 50, §1o, 52, III, 58, 59, TODOS DA LEI 11.101/2005 E AFRONTA À SÚMULA 581/STJ - SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES QUE DECORRAM DE CRÉDITOS (PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, ARRENDADOR MERCANTIL DENTRE OUTROS) - CRÉDITOS QUE NÃO SE SUBMETEM À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO DO PROSSEGUIMENTO DAS AÇÕES E EXECUÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – NOVAÇÃO – NÃO APLICAÇÃO AOS CRÉDITOS QUE SE ENQUADRAM DENTRO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 49, §3o DA LEI No 11.101/2005 – CRÉDITO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NÃO SUJEITO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EFEITOS NÃO ESTENDIDOS AOS AVALISTAS – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.“(...) A Segunda Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.333.349/SP, consolidou, nos moldes do art. 543-C do CPC/73, que "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 3. No referido precedente, constou que o art. 61, § 2o, da Lei no 11.101/2005, não poderia ser interpretado sem a análise do sistema recuperacional e que "muito embora o plano de recuperação judicial opere novação das dívidas a ele submetidas, as garantias reais ou fidejussórias são preservadas, circunstância que possibilita ao credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas em face de fiadores, avalistas ou coobrigados em geral" (...)” (AgRg no AREsp 677.043/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 13/10/2017). Nos termos da Súmula 581/STJ: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.” São nulas as cláusulas contidas no plano de recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores, que afrontam o disposto nos artigo 49 e seus parágrafos, artigo 50, §1o, 52, III, 58 e artigo 59, todos da Lei 11.101/2005, bem como, contrariam a Súmula 581 do STJ.”
(RAI 1001518-98.2018.8.11.0000; NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018).

Conforme devidamente sopesado pelo douto parecerista,
“
não se admite a supressão de garantias reais sem a expressa concordância dos credores, a teor do art. 50 § 1o, da Lei no 11.101/05
, vejamos: “
Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia
.”
Além disso, o enunciado de súmula no 581 do STJ já consignou que:
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Quanto a premissa 5.7, tem-se que foi estabelecida nos seguintes termos:

“5.7 Compensação. Os Recuperandos poderão, a seu exclusivo critério, pagar quaisquer Créditos ou Credores, conforme aplicável, por meio da compensação de (a) créditos de qualquer natureza que tenha contra os Credores com (b) Créditos devidos pelos Credores, conforme aplicável, na forma como modificados por este Plano. Neste caso, a compensação extinguirá ambas as obrigações até o limite do valor efetivamente compensado. A não realização da compensação ora prevista não acarretará a renúncia ou a liberação pelos Recuperandos de quaisquer créditos que possa ter contra tais Credores.”

E, de fato, “
a possibilidade de compensação de créditos, a critério exclusivo da recuperanda, e sem garantir que se limite aos créditos vencidos antes do ajuizamento do pedido de recuperação judicial, implica na violação do pars conditio creditorum, a medida em que, por intermédio da constituição de créditos futuros, a recuperanda poderia favorecer alguns credores em detrimento de outros.”

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –PLANO RECUPERACIONAL NÃO HOMOLOGADO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PARIDADE ENTRE CREDORES – INOCORRÊNCIA – POSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DIFERENCIADO A CREDORES DA MESMA CLASSE – AMPLA NEGOCIAÇÃO ENTRE DEVEDORES E CREDORES – PLANO APROVADO POR TODAS AS CLASSES – RESPEITO À SOBERANIA DA DECISÃO ASSEMBLEAR – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO AOS COOBRIGADOS E SUPRESSÃO DAS GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS E REAIS – POSSIBILIDADE, MAS COM RESSALVAS – CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO – IMPOSSIBILIDADE – COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS – AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE CRITÉRIOS OU PARÂMETROS OBJETIVOS – INADMISSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A homologação do Plano de Recuperação Judicial exige verificação da regularidade do processo decisório operado no âmbito da Assembleia de Credores, se esta foi realizada de forma adequada e se todos os requisitos legais foram atendidos, se o plano de recuperação judicial bem observou a Lei no 11.101/2005, deve ser homologado. 2. “(...), cumpridas as exigências legais, o juiz deve conceder a recuperação judicial do devedor cujo plano tenha sido aprovado em assembleia (art. 58, caput, da Lei 11.101/2005), não lhe sendo dado se imiscuir no aspecto da viabilidade econômica da empresa, uma vez que tal questão é de exclusiva apreciação assemblear” (STJ - QUARTA TURMA - REsp 1.359.311/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 09/09/2014, DJe 30/09/2014). 3. “A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1794209/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, julgado em 12/05/2021, DJe 29/06/2021). 4. É invalida a previsão de compensação de crédito e débito sem a fixação de critérios objetivos e pertinentes ao instituto recuperacional, de modo a saber com a necessária clareza e transparência quais os credores seriam beneficiados pela compensação. 5. “O devedor pode propor, quando antever dificuldades no cumprimento do plano de recuperação, alterações em suas cláusulas, as quais serão submetidas ao crivo dos credores. (Todavia), uma vez descumpridas as obrigações estipuladas no plano e requerida a convolação da recuperação em falência, não pode a recuperanda submeter aos credores decisão que complete exclusivamente ao juízo da recuperação.” (STJ - REsp 1700487/MT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 26/04/2019).
(TJ-MT 10205629820218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 10/05/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2022)

Ressalta-se, por fim, que não há o que se falar em deliberação recaída sob minuta distinta daquela aprovada pelos credores, porquanto dever do magistrado zelar pela legalidade do Plano.

Ante o exposto, com o parecer ministerial, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023